Tribunal: STF
Processo: AI 724294
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Aposentadoria. Férias. Licença-prêmio. Quinquênios. Sexta-parte. Concessão. Análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local e para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.